Tribunal: TJDFT
Processo: 0706858-81.2017.8.07.0020
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-03

Ementa:
Cuida-se de Recurso de Apelação interposto por F.J. INSTALACOES E MONTAGENS LTDA, em face da r. sentença de ID no 7784831. Nos termos do v. acórdão exarado sob o ID 13083657, a egrégia 8a Turma Cível negou provimento ao recurso de apelação. Foi indeferido o processamento do Recurso Especial interposto pela empresa apelante (ID 14908411), oportunidade em que foi interposto agravo (ID 15359983). Na petição constante do ID 15336769, a Sociedade AZEVEDO SETTE ADVOGADOS pleiteou a reserva dos honorários de sucumbência fixados em seu favor, mediante o deferimento da penhora no rosto dos autos do Cumprimento de Sentença n. 0704353-26.2017.8.07.0018. É o relatório. Decido. No caso em apreço, não houve trânsito em julgado do v. acórdão exarado sob o ID. 13083657, uma vez que, a despeito de ter sido indeferido o processamento do Recurso Especial interposto, a parte recorrente interpôs Agravo. Assim, não estando evidenciado risco de perecimento do direito da sociedade de advocacia requerente em relação aos honorários de sucumbência fixados em seu favor, não há justificativa para o deferimento da penhora no rosto dos autos. Cabe à sociedade de advogados requerente, caso queira, promover o cumprimento provisório de sentença, na qual poderá requerer o deferimento de medidas de constrição judicial, com o objetivo de assegurar o pagamento da verba honorárias que lhe é devida. Pelo exposto, indefiro o pedido de penhora no rosto dos autos, formulado no ID 15336769. Publique-se. Intime-se. Desembargadora NÍDIA CORRÊA LIMA Relatora